Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO APENADO. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM EM CONCURSO COM CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS COMINADAS NOS CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Como regra geral, o art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos, desde que o delito não se enquadre nas hipóteses previstas no art. 7o da mesma norma, quais sejam, os considerados hediondos ou a ele equiparados, os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou, ainda, com violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Nos termos do art. 11 do Decreto, a execução unificada de penas por crime comum e por crime impeditivo obsta a concessão do indulto natalino enquanto não cumprido integralmente o período da reprimenda correspondente ao crime impeditivo.
3. Recurso conhecido e desprovido.